Tribunal: STF
Processo: HC 207674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR: FILHA MENOR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA: VEDAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA FILHA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.10.2021 por Thiers Ribeiro da Cruz e outros, em benefício de Douglas Henrique Candido de Oliveira, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.9.2021, não se conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator do Habeas Corpus n. 679.791/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante em 11.3.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática, juntamente com outros seis acusados, de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores (incs. I e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c art. 288 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2105820-42.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo impugnando a prisão preventiva. O habeas foi denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas corpus. Habeas corpus com pedido liminar - Roubo Qualificado e Crime previsto no ECA - Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de concessão da prisão domiciliar - Alegação de ausência de fundamentação idônea, de desnecessidade da segregação física do paciente, diante de suas condições pessoais favoráveis - Pleito de concessão de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável por criança com menos de 12 (doze) anos de idade incompletos - Decisão que manteve a prisão cautelar do paciente bem fundamentada, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão - Crime que, por sua natureza e gravidade, demonstra a personalidade deturpada da paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal - Eventuais condições favoráveis da paciente não garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos constantes dos autos - Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as demais cautelares e a prisão domiciliar - Requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal não preenchidos - Situação excepcional que justifica a manutenção da segregação cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva -Ordem denegada” (fl. 78, doc. 2).
    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 679.791/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 13.8.2021 pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro nos termos seguintes:
    “O Tribunal local afastou o pleito de prisão domiciliar do ora paciente nos seguintes termos (e-STJ fl. 13/14): 
    Ainda, na mesma decisão, quanto ao pedido de substituição da prisão pela domiciliar, a douta magistrada ainda esclareceu que: “Por outro lado, a prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando ocorrer ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para tanto, prova idônea do requisito. “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III -imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” No caso dos autos, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses previstas em lei, razão pela, não há que se falar em substituiçãoda prisão preventiva pela domiciliar. [...] 
    Devido a esses motivos desfavoráveis, e por não ter juntado prova idônea comprovando ser o único responsável pelo menor de até 12 (doze) anos incompletos, não demonstrando aimpossibilidade da genitora ficar com o mesmo, o paciente nãoteve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquerafronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. (Grifei.) 
    Como bem anotou o parecer ministerial, "conforme se vê, a instância de origem considerou não cabalmente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor, sendo relevante destacar que a declaração de fl. 21 constitui documento unilateral, não constituindo, de fato, prova inequívoca do alegado" (e-STJ fl. 93). 
    Dessa forma, o pleito de verificação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filha menor de idade é inadequado na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se ” (doc. 99-101, doc. 2 – grifos no original).
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 28.9.2021, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais, o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”. (fl. 111-17, doc. 2)
    5. Essa julgado é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem “apenas na substituição da pena privativa de liberdade pela PRISÃO DOMICILIAR em consonância com o artigo 317 e 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é o único responsável pelo cuidado com a menor impúbere”.
    Alegam que “pela primariedade do paciente, com residência fixa, trabalho lícito, família constituída, sem quaisquer indícios de que o paciente atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto e, portanto, sem justa causa para a manutenção da prisão preventiva, só podemos presumir que se trata de coação ilegal. ”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “a. A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, para que seja SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR com espeque no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos; b. Seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável J U S T I Ç A !”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado (“O delito foi praticado em concurso de agentes - seis agentes, sendo um deles menor e outro não identificado (eSTJ fl. 290), e emprego de arma de fogo”) e a arriscada tentativa de escapar da cena do crime, quando “desobedeceram a ordem de parada dos Policiais Militares, empreendendo fuga em alta velocidade, pela contramão de direção, gerando, inclusive, perigo aos usuários da estrada”), concluindo-se pela necessidade de segregação do acusado (doc. 2).
    9. Nesta impetração não se impugnam os fundamentos do decreto prisional. Busca-se apenas a prisão domiciliar ao argumento de ser o paciente “primário, trabalhador, possui residência e domicílio fixos”, além de ser o responsável legal por uma criança recém-nascida.
    10. Na decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a instância de origem considerou não cabalmente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor, sendo relevante destacar que a declaração de fl. 21 constitui documento unilateral, não constituindo, de fato, prova inequívoca do alegado. Dessa forma, o pleito de verificação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filha menor de idade é inadequado na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos". 
    11. Não se há cogitar de constrangimento ilegal no acórdão impugnado ao assentar que a adoção de entendimento diverso quanto à comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor exigiria o incabível reexame da prova que levou as instâncias ordinárias a afastar a concessão do benefício pleiteado.
    12. Na espécie, o quadro apresentado é de crime praticado com violência (roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima), em associação criminosa e com corrupção de menor, o que conduz à recusa da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos, por exemplo, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018. E ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC n. 193.685-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora